Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-14.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004927-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIO MARCOS LANDIN - CPF: 975.537.191-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO CASSIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 032.015.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CONVERGENTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA
.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
INVIABILIDADE
.
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
.

MULTI
RREINCIDÊNCIA
.
MAUS ANTECEDENTES
.
REGIME FECHADO ADEQUADO E PROPORCIONAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), na qual o
apelante
recebeu pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, fixação de regime inicial semiaberto.

II.
Questã
o em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas; e (
ii
) estabelecer se é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante.

III.
Razões
de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida (maconha) e pelos depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares que participaram da operação.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se idôneos para embasar a condenação, porquanto coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo qualquer indício de que tenham agido com parcialidade ou com o intuito deliberado de prejudicar o apelante.

5
. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura-se como tipo penal misto alternativo, bastando para sua caracterização a prática de qualquer das condutas nele descritas.

6
. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena mostra-se adequada e proporcional, considerando a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes do apelante, que ostenta oito condenações criminais anteriores, evidenciando sua contumácia delitiva e justificando a imposição de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando coesos, convergentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, são idôneos para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2
. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena mostra-se adequada e proporcional quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o apelante ostenta reincidência e maus antecedentes."

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCIO MARCOS LANDIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIO MARCOS LANDIN
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
, nos autos da ação penal n.
1004927-14.2022.8.11.0042
,
o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, unitariamente fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 320329940), a i. Defensoria Pública requer a
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas concretas e inquestionáveis para sustentar a condenação, devendo prevalecer o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID 320329943), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer registrado sob o ID 328356862, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
320329937
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ab
initio
, depreende-se da denúncia
, que no dia 9 de março de 2022, por volta das 16h50min, na rua Marechal Deodoro, bairro Jardim Alvorada,
em
Cuiabá/MT,
o apelante
LUCIO MARCOS LANDIN

guardou e manteve
em depósito drogas para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Segundo consta, policiais militares foram acionados pela equipe de Inteligência da 21a CIPM, para dar apoio em uma ocorrência de tráfico de drogas, próximo a Rodoviária de Cuiabá, no bairro Alvorada.

Os agentes foram informados pela equipe de Inteligência que o denunciado, já se encontrava detido, mas que
os mesmos
estando de campana, visualizaram que o denunciado estava escondendo entorpecentes em cima de uma barraca de lona, além de comercializar drogas pelo local.

Dessa forma a equipe de Inteligência realizou a abordagem do denunciado e procedida a busca pessoal encontraram a quantia de R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) em notas miúdas; já em cima da barraca de lona, os agentes localizaram 03 (três) porções de substância análoga a maconha, enquanto que em buscas pelo local foram apreendidas mais 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, sendo que estas estavam embaladas da mesma forma que as encontradas em cima da barraca de lona.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.83933-01, acostado às fls. 15/19- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 10 (dez) porções de material vegetal, seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”,
pesando 37,87 g (trinta e sete gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, às fls. 22/24-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, bem como com a traficância ilícita, alegando ser apenas usuário de drogas.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que ele responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas, conforme autos n. 1000771-56.2020.8.11.0008, perante o Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres. Além disso, o denunciado é reincidente, pois registra condenações pelos crimes de furto simples, furto qualificado e roubo qualificado, a teor do executivo de pena n.o 0004411- 94.2014.811.0008, perante o Juízo 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, tendo em vista as informações recebidas pela equipe de Inteligência da 21a CIPM, que informaram que estando de campana, visualizaram que o denunciado estava escondendo entorpecentes em cima de uma barraca de lona, além de estar comercializando drogas, somada a apreensão de porções de maconha no local indicado e a quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
”
(ID
320329863
).

Em razão desse fato, o apelante
L
U
CIO MARCOS
foi denunciado, regularmente processado e, ao final da instrução probatória, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/60), nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Da Pretensão
a bsolutória p or i nsuficiência d e p rovas
:

Consoante relatado, a
defesa técnica sustenta, em suas razões recursais,
a absolvição por ausência de provas, sustentando que não ficou devidamente comprovado que as drogas apreendidas com o apelante tivessem destinação mercantil.

O pleito, porém,
não comporta provimento
.

Tanto a
materialidade
, quanto a
autoria
delitiva, dessumem-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial (ID
320328933
e ss.), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Embora devidamente intimado (ID
320329917
), o recorrente deixou de comparecer em juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada sua
revelia
.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Os policiais
Robeilson
Aparecido Costa de Moraes
e
Augusto Cássio Moura de Oliveira
,
ouvidos
em juízo
(ID
320329923
)
, apesar de não se recordarem dos detalhes dos fatos ocorridos,
confirmaram ter atuado nas diligências que envolveram a prisão do recorrente e
ratificaram os termos narrados no boletim de ocorrência
, no qual é narrada a apreensão de substâncias entorpecentes em posse de
LUCIO MARCOS
.

O
policial
Carlos Alexandre da Silva,
durante sua oitiva em juízo (ID 320329923), quando perguntad
o
pelo órgão ministerial acerca do
s

motivos que levaram à
abordagem
e
à prisão do
apelante
, narrou que a equipe recebeu informações por meio de entrevistas realizadas na área central de que, naquele dia, não havia distribuição de drogas no local, pois os usuários
haviam se deslocado
para
as proximidades da rodoviária, onde um rapaz comercializava entorpecentes
. Relatou que, diante dessas informações, iniciaram monitoramento e passaram a fazer vigilância em ponto estrategicamente escolhido, ocasião em que visualizaram
LUCIO
,
que possuía as
características previamente informada
s,
comercializando entorpecentes e acionaram
uma guarnição. Disse que, em razão da demora da chegada da
viatura
e da mudança do cenário, já que o suspeito estava se afastando da situação de flagrância, decidiram realizar a
abordagem
e, a
pós a chegada
dos demais policiais
, foi realizada varredura nas proximidades
do local
e
localizada
s

algumas porções
de entorpecente
em uma barraca.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Joamilson
José Romão da Silva
,
também policial militar que, inquirido em juízo (ID
320329923
),
narrou que a equipe recebeu informações
de ocorrência de mercancia de entorpecentes na região da rodoviária de Cuiabá, onde o responsável pela traficância seria
um senhor disfarçado, comercializando drogas enquanto vendia geladinhos em uma caixa de isopor. Disse que, diante dessas informações, deslocaram-se até o local e realizaram monitoramento por cerca de trinta a quarenta minutos, ocasião em que visualizaram o referido indivíduo com a caixa de isopor, sendo abordado constantemente por usuários, indicando que estava comercializando algum tipo de entorpecente. Afirmou que tentaram acionar a guarnição ostensiva, mas houve um problema com o GPR, impossibilitando a chegada imediata, razão pela qual, ele e seu parceiro decidiram realizar a abordagem para não perder o flagrante.

Relatou que, durante a abordagem, encontraram com o
apelante
resquícios e pedaços de maconha, tendo ele informado espontaneamente que o restante do entorpecente que estava comercializando encontrava-se guardado em cima de uma lona, em uma barraca. Disse que, no local indicado, foram encontradas mais porções de maconha, não se recordando da quantidade exata, mas ressaltando que chegaram no momento da comercialização, havendo droga com o
recorrente
e ao lado dele, próximo à caixa de isopor utilizada para vender geladinho
.

Em conformidade
com a prova testemunhal, o laudo pericial acostado no ID
320329852
constatou que o material colhido apresentou
resultado

positivo
para a presença de
Cannabis sativa
, na quantia de 37,87g (trinta e sete gramas e 87 miligramas).

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova,

i
mpende consignar que

gozam de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto se
tratam
de agentes públicos no exercício regular de suas funções
e
não há qualquer indício de que tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente o apelante
.

Sobre o assunto, registre-se

que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
”(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quan
d
o firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018) - (
AgRg
no
AREsp
n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2020).(...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 6/9/2024.)– Destaquei.

“(...)
E
sta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
.
(
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)– Destaquei.

Nessa linha, não obstante a
irresignação defensiva
, entendo que
as

teses de fragilidade probatória e ausência de dolo
não se sustenta
m
diante dos demais
elementos de convicção constantes nos autos
, valendo
consignar, ainda, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06, configura-se como tipo penal misto alternativo, de conteúdo variado, bastando para sua caracterização a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais se
incluem
"
ter em depósito
" e "
guardar
", não sendo necessária, portanto, a comprovação da efetiva comercialização da droga
, muito embora os policiais inquiridos em juízo tenham afirmado que visualizaram o apelante efetivamente comercializando os entorpecentes.

Assim, àluz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
LUCIO MARCOS LANDIN

quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Pelo exposto
,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

2.

Do
p
leito subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
:

Subsidiariamente, a defesa técnica pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, sob o argumento de que o regime fechado fixado na sentença seria desproporcional.

Após acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

In
casu
, o magistrado sentenciante fixou a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, estabelecendo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, com fundamento no art. 33, §2o, "a", do Código Penal, considerando a pena aplicada e, principalmente, a
reincidência
do condenado.

Com efeito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar não apenas o
quantum
da pena
imposto
,
como
também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme determina o §3o do art. 33 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, verifica-se que o apelante ostenta oito condenações criminais anteriores, a teor do executivo de pena n
.
0004411-94.2014.8.11.0008/SEEU, sendo sete delas valoradas como
maus antecedentes
e uma
como
reincidência
, o que evidencia sua contumácia delitiva e justifica a imposição de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.

Ademais, a pena definitiva aplicada ao
apelante
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 33, §2o, "b", do Código Penal como limite para a fixação do regime semiaberto aos não reincidentes, o que, por si só, já justificaria a imposição do regime fechado.

Nesse contexto, considerando a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, a
mult
irreincidência
do apelante e a valoração negativa de seus antecedentes, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, devendo a sentença ser mantida inalterada
.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCIO MARCOS LANDIN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Penal no 1004927-14.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026